Tribunal: TJDFT
Processo: 0743416-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743416-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERIK GONCALVES COLEN AGRAVADO: JULIO CESAR DE SOUSA DIAS, MARIA VALERIA FERNANDES DA CONCEICAO, JAPAO IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HERIK GONCALVES COLEN contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 172985726), que, de ofício, declinou da competência para processar e julgar a ação de rescisão contratual c/c indenizatória (0712796-89.2023.8.07.0006) ajuizada pelo agravante em desfavor de JULIO CESAR DE SOUSA DIAS, MARIA VALÉRIA FERNANDES DA CONCEIÇÃO e JAPÃO IMÓVEIS LTDA, ora agravados, em favor de uma das Varas Cíveis do Novo Gama-GO, fundamentalmente, por se tratar do foro de eleição contratual. O agravante afirmou que a “contenda em apreço gira em torno da aquisição, pelo Agravante, de 2 (duas) chácaras (com contratos de venda e compra firmados - 007 e 008), localizadas no LOTEAMENTO MANSÕES RECREIO ESTRELA DALVA VII-A, no Novo Gama - GO”, e que “o Juízo de Origem entendeu por remeter o caso para uma das Varas Cíveis do Novo Gama/GO, deslocando a competência do julgamento da causa para o Estado de Goiás”. Destacou que “o Agravado, JULIO CESAR DE SOUSA DIAS, um dos proprietários dos bens transacionado exerce REGULARMENTE a atividade de CORRETOR de IMÓVEIS, inclusive, possui uma imobiliária, JAPÃO IMÓVEIS LTDA. Não bastasse isso, o negócio firmado entre os litigantes consiste na aquisição de terrenos num LOTEAMENTO”. Nesse passo, sustentou se tratar de relação de consumo, regulada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), ressalvando que “a situação demonstra que os Agravados estão ligados diretamente com a atividade econômica desenvolvida, ou seja de compra e venda de imóveis. Outra questão latente é a regularidade e habitualidade da atuação nesse ramo, hipótese aferível pelos contratos de venda e compra firmados - 007 e 008 – anexos”. Além disso, afirmou que não “anuiu formal ou expressamente a qualquer documento ou circular à clausula de eleição de foro”. Por fim, asseverando a vulnerabilidade do autor, defendeu a incidência do art. 101, I, do CDC, em prestígio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, de modo que a causa deveria ser processada junto ao Juízo Cível de Sobradinho, foro de domicílio do autor. Pugnou liminarmente pela suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, requereu que “seja julgado procedente o Agravo de Instrumento para a aplicação do CDC no caso e o efetivo processamento desta demanda na Circunscrição de SOBRADINHO – DISTIRITO FEDERAL”. Recurso dispensado de preparo em razão da gratuidade de justiça concedida ao agravante por esta Relatoria na decisão monocrática que também deferiu o efeito suspensivo vindicado (ID 53300059). Os agravados, em que pese intimados, não formularam contrarrazões recursais. Decido. Inicialmente, dou o agravado JAPÃO IMÓVEIS LTDA por intimado. Com efeito, foi determinada a intimação dessa parte por meio de oficial de justiça, a qual deveria ocorrer através do seu sócio JULIO CESAR DE SOUSA DIAS, também agravado. Contudo, a diligência não logrou êxito, porquanto o meirinho não conseguiu contato nos telefones informados (ID 56093559) Ocorre que, posteriormente, o referido sócio e a outra agravada, MARIA VALERIA FERNANDES DA CONCEIÇÃO, foram regularmente intimados em contato realizado no mesmo telefone (61-98548-6592), no qual a empresa recorrida também havia sido procurada anteriormente (ID 56687605). É dizer, sem sombras de dúvidas, o agravado JAPÃO IMÓVEIS LTDA deve ser considerado intimado para formular resposta ao presente agravado na mesma data em que seu sócio foi notificado a respeito. Superada essa questão, passo ao exame do recurso. Malgrado a matéria em discussão não esteja inserida no rol do art. 1.015 do CPC, considerando a denominada taxatividade mitigada reconhecida pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo (REsp 1704520/MT), tenho por presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão posteriormente em eventual recurso de apelação. Nesse passo, sendo cabível, tempestivo, subscrito por advogado regularmente constituído, estando dispensado do recolhimento das custas do preparo recursal em razão da concessão de gratuidade de justiça ao agravante, conheço do agravo de instrumento. Trata-se de discussão acerca de direito pessoal, referente a rescisão de contrato de compra e venda de direitos sobre terrenos inseridos em loteamento urbano. O agravante é o comprador e o primeiro e segundo agravados são os vendedores, constando que o ajuste teria sido intermediado pela terceira agravada, imobiliária pertencente aos próprios vendedores. Conquanto o autor tenha alegado não ter anuído com a cláusula de eleição de foro registrada no contrato objeto da causa, consta que ele assinou o ajuste mediante reconhecimento de firma em cartório extrajudicial, não se revelando verídica essa afirmação. De qualquer sorte, cuidando-se de ação fundada em direito pessoal, de rigor, a ação deveria ser proposta no foro do domicílio do réu, a teor do disposto no art. 46, caput, do CPC, o qual no caso é mesmo do foro de eleição contratual. Contudo, como cediço, esse regramento traduz regra de competência territorial de natureza relativa, a qual somente pode ser elidida por meio de exceção de incompetência suscitada em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação, conforme exegese dos artigos 64 e 65 do atual Código de Processo Civil. Nesse passo, a priori, não se autoriza a redistribuição de ofício do feito ao juízo ao foro de eleição contratual antes da citação do réu, ou seja, quando ainda não aperfeiçoada a relação processual, cuidando-se de entendimento há muito sedimentado na jurisprudência por meio do enunciado de Súmula n. 33 do STJ. Lado outro, somente se existente manifesta abusividade decorrente de escolha aleatória de foro, excepcionalmente, seria possível o julgador atuar de ofício, antes da manifestação dos requeridos, o que não se divisa. A parte autora distribuiu o feito para o foro do seu domicílio. Apesar de tratar de contrato de compra e venda entre pessoas físicas, não se pode descurar que se cuidou de aquisição de direitos sobre imóveis inseridos em loteamento urbano, aparentemente, gerido pelo próprio vendedor. Há fortes indícios de que trataria de atividade comercial desenvolvida pelo alienante, por meio de sua imobiliária, consistente em loteamento urbano submetido ao regramento previsto na Lei n. 6.766/79, conforme se infere dos termos do contrato particular de compra e venda de terreno/chácara apresentado. Tenha-se presente que há elementos a indicar que ele possuiria diversos terrenos no mesmo loteamento. Outrossim, das mensagens trocadas entre os envolvidos, aparentemente, desponta que a construção de uma casa no local demandaria providências sob responsabilidade do próprio vendedor/loteador/corretor. Nesse cenário, vislumbra-se a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica em questão, levando-se em conta a atividade comercial em questão, o que somente será melhor esclarecido com a manifestação dos réus. Na presente via, facultada a manifestação dessa parte, eles nada requereram. Desse modo, malgrado o feito não tenha sido ajuizado no foro de eleição, foi distribuído ao foro do domicílio do autor, qual seja, o da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, acerca do qual não há como concluir por eventual escolha aleatória de foro. Repisando, a competência territorial, em regra, possui natureza relativa e, assim, não pode ser afastada de ofício, cabendo à parte interessada arguir eventual irregularidade na sua fixação no momento processual oportuno, sob pena de preclusão, com a prorrogação da competência, nos termos do art. 65, caput, do CPC. Esse regramento ratificou o enunciado de Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual já havia sedimentado esse entendimento na seguinte dicção: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Em arremate, na hipótese, por se tratar de regra alusiva à competência de natureza relativa, eventual irregularidade na sua atribuição não pode ser declarada de ofício, notadamente, em se cuidando de discussão a respeito de direito pessoal endereçada originariamente ao foro de domicílio do autor, havendo suficientes meios para vislumbrar a incidência do Código de Defesa do Consumidor, por ora, não havendo que se falar em abusividade decorrente de escolha aleatória de foro. É dizer, quando se tratar de competência de natureza relativa, a priori, incide o entendimento consignado na Súmula 33 do STJ. Nesse contexto, é cediço que o Relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, poderá dar provimento, monocraticamente, ao agravo de instrumento se a decisão recorrida contrariar Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, tal como se verifica na hipótese, ou do próprio Tribunal (CPC, art. 932, V, “a”). Pelo exposto, com fulcro no art. 932, V, “a”, do CPC, em atenção à Súmula n. 33 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, monocraticamente, DOU PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento cassando a decisão interlocutória recorrida para determinar a citação dos réus/agravados. Preclusa a presente decisão e adotadas as providências de praxes, arquivem-se. Brasília, 24 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator